Tribunal: TJPA
Processo: 0815008-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815008-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LIVANIA AMELIA DO MAR COELHO

AGRAVADO: AQUALAND SUITES EMPRENDIMENTOS SPE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815008-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LIVANIA AMELIA DO MAR COELHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR - SP220674-A

AGRAVADO: AQUALAND SUITES EMPRENDIMENTOS SPE LTDA - EPP

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EGIME DE MULTIPROPRIEDADE. COMPRA E VENDA DE FRAÇÕES IMOBILIÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Livania Amélia do Mar Coelho contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual ajuizada contra Aqualand Suítes Empreendimentos SPE Ltda., em virtude da aquisição de cotas de regime de multipropriedade no empreendimento “Aqualand Resort”. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança de parcelas vincendas e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. O pedido liminar foi indeferido em primeiro grau por ausência de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. Em grau recursal, foi deferida a tutela recursal, decisão esta posteriormente ratificada no julgamento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência com o objetivo de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, diante da manifesta intenção de resilição contratual por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A resilição contratual por iniciativa da parte autora é juridicamente possível, sendo ilícita a recusa da parte ré em viabilizar o distrato sem justa motivação.

A negativa da ré em proceder à resolução do contrato, aliada à iminente inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e à continuidade das cobranças, caracteriza o perigo de dano de difícil reparação exigido pelo art. 300 do CPC.

A ausência de provas quanto à efetiva rescisão contratual alegada pela parte ré, bem como a omissão quanto à devolução dos valores eventualmente pagos pela agravante, evidencia a plausibilidade do direito invocado.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender cobranças e impedir negativação quando manifestado inequivocamente o interesse na rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vincendas e impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando este manifesta de forma inequívoca o desejo de rescindir contrato de compra e venda de frações imobiliárias.

A recusa injustificada do credor em realizar a resilição contratual caracteriza risco de dano apto a justificar a concessão de medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0080877-66.2024.8.16.0000, Rel. Des. Rotoli de Macedo, j. 21.10.2024; TJ-SP, AI nº 2084480-81.2017.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 01.09.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal, interposto por LIVANIA AMÉLIA DO MAR COELHO objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua na parte que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Rescisão Contratual ajuizada em face de AQUALAND SUÍTES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Em resumo, a agravante aduz que adquiriu duas cotas (cota 104 e 109) no empreendimento “Aqualand Resort” no regime de multipropriedade e que, por não possuir condições financeiras para arcar com os valores negociados, ajuizou ação de rescisão contratual alegando, em resumo, que não possui mais interesse na continuidade da relação contratual. Dessa forma, requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança e exclusão de eventual inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos.

Em análise ao pleito liminar, foi indeferida a tutela de urgência nos seguintes termos: “
Quanto ao pedido de tutela de urgência, objetivando a não inserção dos dados da autora nos órgão de restrição de crédito (SERASA), bem como a interrupção das parcelas vincendas, considerando que não há provas nos autos de tentativa de rescisão do contrato por meio administrativo, indefiro. Outrossim, na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida somente quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos esses não evidenciados, por meio dos documentos juntados nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
” (ID 125471792 dos autos originários).

Inconformada, a parte autora interpôs o persente recurso. Nas razões recursais de ID 21987037, a parte recorrente reafirma os termos da inicial e requer, a título de tutela recursal, a suspensão dos pagamentos vincendos relativos aos contratos firmados e que a ré se abstenha e inscrever o nomo da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Em análise ao pleito, foi deferida a tutela recursal concedendo a resilição do contrato, nos termos da decisão de ID 22186492.

Contrarrazões da agravada em petição de ID 22763226, na qual aduz, em síntese, a desnecessidade da tutela concedida em razão de já ter ocorrido a rescisão contratual em razão do inadimplemento por parte da agravante. Assim, requereu a revogação da decisão e o consequente desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à agravante.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela agravante, no bojo da ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos materiais, cuja finalidade era suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de frações imobiliárias e impedir eventual negativação de seu nome.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De início, cabe dizer que a autora, ora agravante, tem o direito de requerer a rescisão contratual caso não seja mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Não pode a ré se recusar a rescindir o contrato sem apresentar qualquer justificativa. Caso a autora não queira mais a continuidade da relação negocial, deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra.

Assim, friso que não se trata a discussão, no presente recurso, acerca da responsabilidade de quem deu causa à rescisão, pois referida questão será apreciada na ocasião da sentença do processo, que analisará o mérito da demanda.

A presente discussão se dá se devida a rescisão requerida e a consequente suspensão do pagamento dos valores pactuados. A negativa da requerida em viabilizar a resolução contratual de forma extrajudicial, somada à iminência de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e à continuidade da exigência das parcelas pactuadas, configura fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo cabível a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO PELA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS . ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS, QUANDO MANIFESTADO INEQUIVOCAMENTE O DESEJO DE RESCINDIR O CONTRATO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00808776620248160000 Londrina, Relator.: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 21/10/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação de rescisão contratual com restituição de quantias pagas c/c pedido de liminar. Decisão agravada que deferiu a liminar para determinar que a agravante se abstenha de inscrever os agravados nos órgãos de proteção ao crédito, além de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas . Inconformismo da ré. Não acolhimento. Súmula 1º deste E. Tribunal que prevê a possibilidade do compromissário comprador pedir a rescisão do contrato ainda que inadimplente . Necessidade de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e abstenção de negativação. Precedentes. Requisitos para a tutela de urgência preenchidos pelos autores, nos termos do art. 300 do NCPC . Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v26115).

(TJ-SP 20844808120178260000 SP 2084480-81 .2017.8.26.0000, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 01/09/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2017)

Outrossim, o argumento da parte agravada acerca da desnecessidade da concessão tutela não merece acolhimento, pois, em que pese arguir que a rescisão se dá automaticamente em razão da inadimplência, não apresentou qualquer documento que comprove a resilição efetivada e tampouco informa sobre os valores a serem devolvidos, já descontadas as penalidades previstas contratualmente.

Tal fato leva a crer que não foi realizada a resilição indicada e que a recorrida tenta postergar o término da relação contratual, ocasionando o presente conflito, já que a recorrente não mais possui interesse na continuidade do negócio entabulado.

Assim, como anda não foi analisada a responsabilidade pela rescisão contratual e tampouco o fato é objeto do presente recurso, entendo que é cabível a suspensão dos pagamentos pactuados, bem como que a agravada se abstenha de inscrever o nome da agravante junto aos cadastros de restrição ao crédito.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para, ratificando a decisão de ID 22186492, declarar a resilição judicial do contrato de promessa de venda e compra firmado com a ré a partir da data da propositura da ação, devendo a parte agravada se abstenha de inscrever o nome da autora em qualquer cadastro de restrição ao crédito ou de inadimplentes, bem como de realizar cobranças provenientes de débitos posteriores à data da declaração do distrato.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025